Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-03.2024.8.11.0095
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001052-03.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIMAR CERIOLI DE OLIVEIRA - CPF: 032.841.381-02 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar parcial provimento ao Recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REJEIÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INTEGRAÇÃO EM HORAS EXTRAS. SÚMULAS DO TST. INAPLICABILIDADE AO REGIME ESTATUTÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÕES PREVISTAS EM LEI. EPIs. FORNECIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de duplicidade de intimações, deve prevalecer aquela realizada pelo portal eletrônico do processo, que possui natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ, afastando a alegação de intempestividade.

A Lei Complementar Municipal no 012/2010 veda expressamente a incidência do adicional de periculosidade sobre outras vantagens ou gratificações, restringindo sua base de cálculo ao salário base, sendo inviável a ampliação judicial da verba remuneratória, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes, bem como à Súmula Vinculante no 37 do STF.

As Súmulas no 132 e no 264 do TST não se aplicam aos servidores públicos estatutários, submetidos a regime jurídico próprio, definido por legislação local.

Não restou comprovado o alegado desvio de função, uma vez que as atividades desempenhadas pelo recorrente estão expressamente previstas nas atribuições legais do cargo de Eletricista de Instalações Elétricas, inexistindo prova de exercício de funções estranhas ao cargo.

O Município comprovou o fornecimento dos equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho das funções do servidor, inexistindo violação a direitos da personalidade ou situação excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Paranaíta.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve desvio de função, pois o recorrente continua exercendo a função de eletricista, o Município teria comprovado a entrega dos EPIs e a legislação municipal (Lei Complementar n° 012/2010, art. 138, §2°) veda a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de desvio de função, na precariedade dos EPIs fornecidos e na necessidade de integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras, requerendo a reforma integral da sentença.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade suscitada pelo recorrido em suas contrarrazões.

Compulsando os autos junto ao PJE 1o Grau, verifico que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/08/2025, tendo o sistema registrado a ciência da parte autora/recorrente em 21/08/2025, conforme certificado eletrônico constante dos autos.

Todavia, constata-se que também foi realizada intimação via sistema, sendo registrada ciência pelo recorrente em 29/08/2025, com prazo final para manifestação em 12/09/2025:

Nesse caso, é firme o entendimento do STJ de que em caso de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação realizada por meio eletrônico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO . EMBARGOS PROVIDOS. 1. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, há de prevalecer a intimação eletrônica, prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art . 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min . RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). 2. Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 00000000000001600688 DF 2019/0305128-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 27/05/2025)

Dessa forma, considerando que o recorrente tomou ciência da sentença por meio do sistema eletrônico em 29/08/2025, não há que se falar em intempestividade do recurso, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras, a ocorrência de desvio de função e consequente dano moral e a existência de dano moral decorrente de condições inadequadas de trabalho e não fornecimento de EPIs adequados.

Quanto à pretensão de integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras, verifico que a Lei Complementar Municipal no 012/2010, em seu artigo 138, § 2o, é clara ao estabelecer que:

“Art. 138. São periculosas as atividades ou operações, onde a natureza ou os seus métodos de trabalhos configure um contato permanente com substancias inflamáveis ou explosivos, em condição de risco acentuado.

(...)

§ 2o Ao servidor em situação de trabalho exposto ao risco de periculosidade será acrescido o percentual de 30% (trinta) por cento, ao salário base, sem incidir em outras vantagens ou gratificações.”

A norma municipal é expressa ao restringir a incidência do adicional de periculosidade exclusivamente sobre o salário base, vedando sua repercussão em outras vantagens ou gratificações, incluindo-se aí as horas extras.

O recorrente invoca as Súmulas 132 e 264 do TST para fundamentar seu pedido. Contudo, tais enunciados são aplicáveis às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo automaticamente aos servidores públicos estatutários, que possuem regime jurídico próprio, definido por lei específica de cada ente federativo.

Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário ampliar a base de cálculo de vantagem pecuniária de servidor público com fundamento em isonomia ou em normas aplicáveis a outro regime jurídico, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos por via judicial:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A eventual concessão do benefício pleiteado pelo recorrente depende de previsão em legislação local, inexistindo direito subjetivo à sua extensão sobre outras parcelas remuneratórias quando há vedação expressa na norma municipal.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI LOCAL. SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO (SALÁRIO BASE). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 003/2005. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1084937-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI MUNICIPAL. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO CRITÉRIO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, formulado por servidora pública municipal, sob o fundamento de que o pagamento segue a Lei Complementar Municipal no 265/2023, que fixa a base de cálculo no menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais.

A recorrente sustenta a aplicação do art. 9o-A, §3o, da Lei Federal no 11.350/2006, defendendo que o adicional deve incidir sobre o vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal no 11.350/2006 prevalece sobre a lei municipal quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal por outro critério remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao município legislar sobre o regime jurídico e a remuneração de seus servidores públicos, nos termos do art. 30, I, da CF/1988, em respeito ao princípio da autonomia federativa.

O art. 9o-A, §3o, II, da Lei Federal no 11.350/2006 expressamente remete à legislação do ente federativo a disciplina sobre o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores estatutários, inexistindo prevalência automática da norma federal sobre a municipal.

A Lei Complementar Municipal no 265/2023, art. 88, parágrafo único, define como base de cálculo do adicional de insalubridade o menor vencimento constante do quadro de salários dos servidores municipais, observando os percentuais de 20%, 10% e 5% conforme o grau de exposição.

A alteração judicial da base de cálculo prevista em lei municipal violaria os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, configurando atuação legislativa indevida, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

A Súmula Vinculante no 4, que veda o uso do salário mínimo como indexador, não autoriza o Poder Judiciário a substituir o parâmetro legal vigente por outro critério não previsto em lei.

A jurisprudência consolidada do STF (Rcl 65742/SP e Rcl 63448/PR) e do TJMT reconhece a legitimidade da fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade pela legislação local e a impossibilidade de modificação judicial desse critério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A definição da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários é matéria de competência da legislação do ente federativo respectivo, conforme o art. 30, I, da CF/1988.

A Lei Federal no 11.350/2006 não prevalece sobre a lei municipal no tocante à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores estatutários.

O Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo fixada em lei municipal para o adicional de insalubridade, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes (Súmula Vinculante no 37 do STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o, II; LC Municipal no 265/2023, art. 88; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 65742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, Rcl no 63448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1004418-48.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.03.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1002296-18.2024.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.06.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1006428-24.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.08.2025.

(N.U 1006411-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do recorrente quanto à integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que se refere a alegação de desvio de função, verifico que não restou demonstrado o alegado.

Conforme documentação juntada pelo Município recorrido, as atribuições do cargo de Eletricista de Instalações Elétricas, previstas na Lei Complementar Municipal no 014/2010, incluem expressamente a “Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral” (id. 329193881), não havendo que se falar em desvio de função quando o servidor exerce atribuições expressamente previstas para o cargo para o qual foi aprovado em concurso público. O fato de o servidor atuar em diferentes setores da administração municipal, desde que exercendo as funções inerentes ao seu cargo, não caracteriza desvio funcional.

Além disso, o recorrente não demonstrou por meio de provas concretas que exerce funções diversas do cargo contratado. O requerimento administrativo e os documentos juntados na inicial não são suficientes para comprovar o alegado.

Não havendo comprovação do desvio de função, não há que se falar em dano moral decorrente desta circunstância, sendo improcedente o pedido indenizatório neste aspecto.

Quanto à alegação de dano moral decorrente de condições inadequadas de trabalho e não fornecimento de EPIs adequados, verifico que o Município recorrido comprovou nos autos o fornecimento dos equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho das funções do recorrente, juntando inclusive fotografias dos EPIs disponibilizados.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, pois não restou demonstrado o alegado desvio de função, a legislação municipal veda expressamente a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras e não ficou comprovada a existência de condições inadequadas de trabalho capazes de gerar dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

O art. 133 da LC 10/2012 que regulamenta o adicional pela prestação de serviço extraordinário não trata literalmente acerca da base de cálculo.

No entanto, o art. 136, parágrafo único dispõe que “
em se tratando de serviço extraordinário
, o acréscimo de que trata este artigo
incidirá sobre a remuneração
prevista no art. 133 desta Lei Complementar”.

Diante dessa ausência de previsão literal acerca da incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo das horas extras, impõe-se interpretação sistemática da própria lei estatutária.

A própria Lei faz a distinção entre “vencimento” e “remuneração” nos artigos 58 e 59, sendo a remuneração “o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias estabelecido em Lei”.

O adicional por serviço extraordinário constitui prolongamento da jornada ordinária de trabalho, destinado a remunerar o tempo excedente prestado em caráter excepcional. O adicional por insalubridade decorre da onde a natureza ou do método de trabalho que configure um contato permanente com substancias inflamáveis ou explosivos, em condição de risco acentuados

A hora extraordinária não constitui prestação autônoma desvinculada da remuneração ordinária; trata-se de extensão quantitativa da jornada normal. Logo, a base da hora extra deve refletir o valor real da hora normal.

A Constituição Federal, por sua vez, no art. 39, § 3o, estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7o, incisos IX e XVI, dentre os quais se destaca a garantia de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do serviço normal. Frise-se que a expressão constitucional não faz referência ao vencimento, mas sim à remuneração do serviço normal.

Assim, se a hora normal corresponde ao vencimento acrescido das vantagens pecuniárias habituais, não se mostra juridicamente adequado restringir a base de cálculo ao vencimento isolado, sob pena de esvaziamento do comando constitucional.

Nesse contexto, eventual interpretação que limite a incidência do adicional ao vencimento base implicaria artificial redução da base remuneratória da hora normal, conduzindo ao pagamento de acréscimo inferior ao efetivamente devido.

Por essas razões, com a devida vênia, divirjo do e. Relator, para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor a fim de reconhecer devida a incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo da hora extra.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026